Tribunal: TJDFT
Processo: 0012260-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Estupro de vulnerável. Nulidade. Provas. Palavra da vítima. Perícia. Não necessidade. Violência presumida. Agravante.

1 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa, sobretudo se, requerida a prova depois da audiência de instrução, o fato que se pretendia provar por perícia não surgiu durante a instrução processual (CPP, art. 402).

2 - Perícia para determinar se o réu, na data dos fatos (2014), sofria limitações físicas que o impediam de cometer o crime -, é inviável, devido à impossibilidade de se constatar as condições físicas dele em data passada, tendo em vista que a doença de que acometido, porque progressiva, passados mais de cinco anos não pode ser verificada.

3 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas – depoimento da mãe dela e de agente de polícia que participou das investigações.

4 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não significa que o estupro não ocorreu, se outras provas não deixam dúvidas da existência do crime.

5 – A violência, nos crimes contra menores de 14 anos de idade, é presumida pela lei. Desnecessário exame pericial que a ateste.

6 - Se o réu comete o crime do art. 217-A, caput, do CP com violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão, incide a agravante do art. 61, II, “g”, do CP.

7 - Apelação não provida.